Tribunal: TJPA
Processo: 0006385-67.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006385-67.2009.8.14.0006

APELANTE: J T CUNHA - ME

APELADO: BTR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.: 0006385-67.2009.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

EMBARGANTE(S): BTR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S): HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO (OAB/PA 1.643).

DANIELLE DE N. CARVALHO JUREMA (OAB/PA 10.964).

EMBARGADO(A)(S): J. T. CUNHA.

ADVOGADO(A)(S): ANDRÉ AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA (OAB/PA 10.373).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ANÁLISE COLEGIADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PROVAS DOCUMENTAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à nulidade da intimação, análise de provas essenciais e contradição na condenação por litigância de má-fé.

2. Questões discutidas: verificar se o acórdão embargado foi omisso ao: a) não realizar análise colegiada própria sobre a nulidade da publicação; b) não analisar extratos bancários e argumento sobre
modus operandi
; c) fundamentar contraditoriamente a litigância de má-fé.

3. Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos apresentados, destacando que: a) a análise colegiada foi realizada, confirmando os fundamentos da decisão monocrática quanto à validade da intimação realizada por meio do advogado constituído nos embargos à execução; b) o conjunto probatório foi analisado de forma fundamentada, estando o julgador livre para valorar as provas conforme seu convencimento motivado, não sendo obrigado a examinar individualmente cada documento ou argumento secundário apresentado; c) a condenação por litigância de má-fé encontra-se devidamente fundamentada na conduta processual da parte que executou débito comprovadamente quitado; d) os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a validade da intimação em embargos à execução, bem como o conjunto probatório demonstrativo da quitação do débito, exercendo o julgador o livre convencimento motivado quanto à valoração das provas, não estando obrigado a examinar individualmente cada argumento ou documento quando a fundamentação exposta é suficiente para embasar a conclusão adotada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, 920, 927; CF, art. 5º, LIV e LV, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
,
para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº.: 0006385-67.2009.8.14.0006
.

COMARCA:
ANANINDEUA / PA.

EMBARGANTE(S):
BTR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO (OAB/PA 1.643).

DANIELLE DE N. CARVALHO JUREMA (OAB/PA 10.964).

EMBARGADO(A)(S):
J. T. CUNHA.

ADVOGADO(A)(S):
ANDRÉ AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA (OAB/PA 10.373).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
BTR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
em face do acórdão de Id. 30575003, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado, que
conheceu do agravo interno e lhe negou provimento
,
para manter integralmente a decisão monocrática deste relator de Id. 24309214, que conheceu e julgou desprovido o recurso de apelação em embargos à execução
, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de cheque por comprovação de quitação do débito.

Nos embargos de declaração (Id. 30917406) alega-se, em suma, omissão do acórdão embargado quanto aos seguintes pontos: a) ausência de análise colegiada sobre a nulidade da publicação do despacho que teria sido dúbia; b) omissão quanto à análise de provas essenciais, especificamente os extratos bancários que demonstrariam a impossibilidade do pagamento em espécie e o argumento sobre outro processo judicial envolvendo suposto
modus operandi
similar de ação fraudulenta; e c) contradição na fundamentação que mantém a condenação por litigância de má-fé.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 31156865) pugnando pela rejeição integral dos embargos declaratórios.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ANÁLISE COLEGIADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PROVAS DOCUMENTAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Caso concreto em análise:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à nulidade da intimação, análise de provas essenciais e contradição na condenação por litigância de má-fé.

2
. Questões discutidas:
verificar se o acórdão embargado foi omisso ao: a) não realizar análise colegiada própria sobre a nulidade da publicação; b) não analisar extratos bancários e argumento sobre
modus operandi
; c) fundamentar contraditoriamente a litigância de má-fé.

3.

Razões de decidir:
O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos apresentados, destacando que: a) a análise colegiada foi realizada, confirmando os fundamentos da decisão monocrática quanto à validade da intimação realizada por meio do advogado constituído nos embargos à execução; b) o conjunto probatório foi analisado de forma fundamentada, estando o julgador livre para valorar as provas conforme seu convencimento motivado, não sendo obrigado a examinar individualmente cada documento ou argumento secundário apresentado; c) a condenação por litigância de má-fé encontra-se devidamente fundamentada na conduta processual da parte que executou débito comprovadamente quitado; d) os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4. Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a validade da intimação em embargos à execução, bem como o conjunto probatório demonstrativo da quitação do débito, exercendo o julgador o livre convencimento motivado quanto à valoração das provas, não estando obrigado a examinar individualmente cada argumento ou documento quando a fundamentação exposta é suficiente para embasar a conclusão adotada.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, 920, 927; CF, art. 5º, LIV e LV, art. 93, IX.

Os aclaratórios
não
devem ser acolhidos.

Conforme relatado, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de omissão quanto à ausência de análise colegiada própria sobre a nulidade da publicação, quanto à não análise de provas essenciais (extratos bancários e
modus operandi
) e de contradição na fundamentação que mantém a condenação por litigância de má-fé.

Ocorre, porém, que o acórdão guerreado elucidou de forma expressa todos os fundamentos necessários para refutar as questões apresentadas nestes embargos de declaração.

A embargante alega que o Colegiado teria se limitado a transcrever a decisão monocrática sobre a validade da intimação, sem exercer sua jurisdição colegiada própria sobre o argumento de que a publicação teria sido dúbia.

Tal alegação não prospera. O acórdão embargado não apenas transcreveu os fundamentos da decisão monocrática, mas expressamente os confirmou e ratificou após análise colegiada, como evidencia a ementa e o corpo do voto condutor.

Com efeito, verifica-se que a E. Turma analisou a questão e concordou com os fundamentos expostos na decisão monocrática, adotando-os como razões de decidir do acórdão embargado. Não há qualquer irregularidade ou vício nesse proceder, pois o julgamento colegiado foi efetivamente realizado, tendo o Colegiado examinado a questão e confirmado o entendimento anteriormente proferido.

No caso concreto, o acórdão embargado foi expresso ao analisar a questão da validade da intimação em sede de embargos à execução, destacando que:

“[...]

A disposição do art. 740 do CPC/73 não previa a necessidade de citação pessoal do embargado, e é plenamente admissível a intimação deste na pessoa do seu advogado constituído. Esta conclusão está alinhada a entendimento jurisprudencial do STJ.

[...]"

E ainda fundamentou detidamente que a publicação do despacho que determinou o cadastramento dos advogados e já conferiu prazo para manifestação foi suficiente para materializar a finalidade prevista no art. 740 do CPC/73, em razão do princípio da instrumentalidade das formas.

Portanto, inexiste a alegada omissão, tendo o órgão colegiado efetivamente analisado e decidido a questão de forma fundamentada.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar especificamente os extratos bancários que demonstrariam a impossibilidade do pagamento em espécie, bem como o argumento sobre suposto modus operandi similar em outro processo judicial.

Esta alegação igualmente não merece acolhida. O acórdão embargado analisou o conjunto probatório dos autos e concluiu, de forma fundamentada, que restou demonstrada a quitação do débito mediante as provas documentais apresentadas nos embargos à execução.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente cada documento ou argumento apresentado pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão e permitam a compreensão do raciocínio jurídico adotado, conforme dispõe o art. 489, §1º, IV, do CPC.

No caso específico dos autos, o acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório e concluiu que:

“[...]

O acervo de provas dos autos possibilitou a conclusão de que o débito consubstanciado no cheque que embasava a execução já havia sido quitado pelo devedor, o que desvirtuou diretamente a exigibilidade do referido título. Ainda que a agravante não reconheça a legitimidade das cópias de recibo de pagamento, isso não afeta a perfeita demonstração do fato extintivo da dívida. [...]"

Observa-se, assim, que a Turma Julgadora exerceu o livre convencimento motivado quanto à valoração das provas, conforme lhe faculta o sistema processual. O fato de não ter analisado especificamente cada documento (extratos bancários) ou argumento (
modus operandi
) não configura omissão, pois o conjunto probatório foi devidamente sopesado e a fundamentação exposta foi suficiente para amparar a conclusão alcançada acerca da demonstração da quitação do débito exequendo.

A análise da credibilidade das provas e o peso conferido a cada elemento probatório compete ao julgador, que deve decidir conforme seu convencimento motivado. O fato de a embargante discordar da conclusão alcançada não autoriza a reabertura do debate por meio de embargos de declaração.

A embargante alega contradição ao sustentar que o acórdão a pune por "
alterar a verdade"
sobre a quitação, mas teria se omitido de analisar as provas que demonstrariam sua versão.

Não há qualquer contradição a ser sanada. A fundamentação que reconheceu a litigância de má-fé da embargante é clara e coerente com os fundamentos do acórdão.

Conforme constou expressamente da decisão embargada:

“[...]

Conforme evidenciado, o comportamento da embargada/exequente, no sentido de alterar a verdade sobre a quitação do débito descrito no título de crédito, inclusive utilizando de meios possivelmente fraudulentos para compelir a retomada do automóvel, denota o cabimento da multa por litigância de má-fé da parte. A exequente/embargada apresentou alegações totalmente desprovidas de razões fáticas verossímeis, reconhecendo-se a ocorrência de litigância de má-fé da parte.

[...]"

A condenação por litigância de má-fé fundamentou-se na conduta processual da parte que executou débito comprovadamente quitado, conforme demonstrado nos embargos à execução. A embargante/exequente não conseguiu desconstituir as provas da quitação apresentadas pelo embargado/executado e, ainda assim, persistiu na execução.

Não há contradição entre a fundamentação da quitação do débito e a condenação por má-fé. Ao contrário, são conclusões coerentes e complementares: o débito estava quitado (conforme demonstrado pelas provas dos embargos à execução) e a parte credora, mesmo assim, propôs e manteve a execução, o que caracteriza litigância de má-fé.

O acórdão embargado é claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo examinado todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia. A parte embargante simplesmente não se conforma com a conclusão alcançada e busca, indevidamente, a reabertura do debate por meio de aclaratórios, o que não pode ser admitido.

Tem-se, portanto, que a intenção dos embargantes é apenas rediscutir o mérito das conclusões exaradas no acórdão guerreado, inexistindo, por isso mesmo, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, haja vista a ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026